Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É livre e exclusiva do credor a escolha pelo rito executivo que melhor satisfaça os seus interesses.
2. Manifesto o desinteresse da parte exequente pelo rito de penhora, inviável a conversão procedimental levada a efeito de ofício pelo magistrado.
3. Recurso conhecido e provido.